Tribunal: TJMT
Processo: 1026282-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026282-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO ENVIO DO REAVISO. AFRONTA A LEI ESTADUAL N. 6.942 DE 1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A inobservância da concessionária de energia elétrica quanto à legislação estadual que determina que a suspensão dos serviços de energia e água somente poderá ocorrer depois de transcorridos 60 (sessenta) dias do encaminhamento do reaviso, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Se o quantum indenizatório a título de dano moral foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nega-se provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1026282-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Rodolfo Yuji Miyashita Piona

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho, rejeitar as preliminares e

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC n° 6/2829923-8 e que, em 12/01/2023, houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em sua residência, em razão do atraso no pagamento da fatura vencida em 01/12/2022. Aduz que tomou conhecimento da suspensão em 13/01/2023, quando retornou de viagem e tendo procedido com o respectivo pagamento, tendo sido restabelecido os serviços em 14/01/2023.

A concessionária Recorrente sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, pois o recorrido que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso no dia de 12/01/2023, em vista de débitos pendentes, o qual admite ter estado inadimplente, contudo, questiona a legalidade da suspensão. Todavia, o pagamento foi realizado após o vencimento e notificação de corte. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, observo que a fatura que ensejou na suspensão dos serviços na residência do Reclamante possuía vencimento em 01/12/2022 e o aviso de corte enviada na fatura de 12/2022, conforme juntada na exordial e, por fim, o corte efetuado em 12/01/2023.

Acerca da controvérsia, a Lei Estadual n.o 6.942 de 1997 determina, em seu artigo 2°, que:

Art. 2°
A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz
, ressalvado o disposto no Artigo 1° da presente lei,
só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora
ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de
60 (sessenta) dias de antecedência
.

Demonstrado nos autos que entre a data do reaviso e a suspensão dos serviços não transcorreu o prazo previsto na legislação estadual, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Deste modo, a suspensão indevida do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, se tratando de dano moral
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. Finalidade recursal: julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3. Fatura do mês de referência fevereiro/2019, com vencimento em 06/03/2019, reaviso em 15/03/2019 para suspensão a partir de 30/03/2019 e pagamento em 03/04/2019.

4. Empresa recorrente que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2o, da Lei 6.942/1997).

5. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.

6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

7. Valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

(TJ-MT - N.U 1002853-03.2019.8.11.0006, Turma Recursal Cível, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL No 6.942 DE 1997. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de interrupção do fornecimento de água, afirmando ser a autora cabeleireira, devedora de duas faturas de água, cujos vencimentos decorreram nos dias 29/01/2020 e 02/03/2020, ocorrendo o corte em 28.03.2020, sem aviso anterior a 60 dias.

2. Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais, e revogou a decisão liminar que, determinou a que, a reclamada efetuasse o restabelecimento do fornecimento de água da matrícula 43675-5, no prazo de 24 horas.

3. Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, que determina que, a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.o da Lei Estadual n.o 6.942 de 1997).

4. Débito que ensejou a suspensão dos serviços possui como data de vencimento 29.01.2020, com aviso de corte na fatura enviada em 12.02.2020, contudo, a suspensão ocorreu em 28.03.2020, data anterior ao período de 60 dias determinado em Lei Estadual, ocorrendo a falha nos serviços e dever de indenizar.

5. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

6. Deve-se considerar que, apesar da reclamada não respeitar o prazo estipulado em Lei, a autora deixou de adimplir suas faturas, bem como, possui longo extrato de débitos em abeto junto a reclamada, conforme documento de id. 88113189, pendente fatura de 01.2020, 02.2020, 03.2020, e faturas dos meses 01 a 05.2021. Além de costumeiramente pagar suas faturas em atraso.

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

8. Sentença reformada para parcial procedência.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

(N.U 1015252-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

2. Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.o da Lei Estadual n.o 6.942 de 1997).

3. Recurso conhecido e Provido.

(N.U 1032048-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INOVAÇÃO RECURSAL - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO - LEI ESTADUAL N.o 6.942 DE 1997 - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.o da Lei Estadual n.o 6.942 de 1997).

(N.U 1043272-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)t

No que concerne ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fora arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024